Tribunal: TJMT
Processo: 1019270-12.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ISAURA LINA DA SILVA - CPF: 377.992.311-49 (RECORRENTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 88.747.928/0001-85 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHE PROVIMENTO O RECURSO DA PROMOVENTE E DEU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO. PROVA EM CONTRÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DESCONTO QUE CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PROVIDO.

1.
Inicialmente, entendo que não há necessidade de realização de perícia grafotécnica, tendo em vista que a assinatura lançada no documento de contratação é idêntica a assinatura da promovente.

2.
Trata-se de ação em que a promovente ISAURA LINA DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito descontado mensalmente em sua conta bancária na quantia de R$ 43,46 (quarenta três reais e quarenta e seis centavos), bem como repetição indébita na quantia de R$ 1.481,52 (mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), bem como reparação por danos morais em razão da referida cobrança.

3.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato de seguro com a empresa promovida, competia a esta a comprovação da origem do débito.

4.
Nesse sentido, a promovida trouxe em contestação documento que demonstram a contratação do seguro, comprovando a regularidade da relação jurídica.

5.
No caso, restou comprovada a relação comercial existente entre as partes, portanto,
verifico que a promovida agiu no exercício regular de direito em efetuar a cobrança.

6.
Danos materiais e morais inexistentes.

7.
Sentença reforma.

8. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DA PROMOVIDA PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a promovente ISAURA LINA DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito descontado mensalmente em sua conta bancária na quantia de R$ 43,46 (quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), bem como repetição indébita na quantia de R$ 1.481,52 (mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), bem como reparação por danos morais em razão da referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação das empresas promovidas ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e danos materiais na quantia de R$ 697,30 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta centavos).

A Recorrente SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA interpôs Recurso Inominado, pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, bem como no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já a Recorrente ISAURA LINA DA SILVA interpôs Recurso Inominado pugnando pela majoração da condenação em indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, não há que se cogitar a necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que a assinatura lançada no documento de contratação é idêntica a assinatura da promovente.

Nesse sentido, não há complexidade de causa para afastar a competência dos Juizados Especiais.

No mérito, compreendo que a ação é improcedente, uma vez que restou comprovada a realização da contratação do seguro, através de contrato assinado pela parte promovente.

Outrossim, a promovente sustenta a ocorrência de fraude na contratação, contudo, as provas dos autos demonstram a regularidade da contratação e sem qualquer irregularidade praticada pela empresa promovida.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que a contratação do seguro realizada e os descontos em conta corrente são regulares e não configuram danos materiais ou morais.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA para reformar a sentença de origem e julgar improcedente os pedidos formulados a inicial, consequentemente
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação a SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Por outro lado, condeno a Recorrente ISAURA LINA DA SILVA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita
.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022